Tribunal: STF
Processo: HC 211201
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Inadequação da via eleita. Falta grave. Reconhecimento. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    3. Para dissentir das instâncias antecedentes acerca do reconhecimento da falta grave disciplinar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Precedente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.